Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-05.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas majorado – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição, alegando-se insuficiência probatória e falha no dever de vigilância do Estado – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria comprovadas – Agentes penitenciários que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a apreensão de drogas em poder do apelante, no interior do

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas majorado – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição, alegando-se insuficiência probatória e falha no dever de vigilância do Estado – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria comprovadas – Agentes penitenciários que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a apreensão de drogas em poder do apelante, no interior do estabelecimento prisional – Induvidosa a destinação do entorpecente apreendido ao tráfico, considerando a forma como se apresentava e a quantidade elevada – Tráfico de drogas enquanto crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Dispensável o cometimento de atos de mercancia – A falha do Estado em seu dever de vigilância não retira a ilicitude do fato, tampouco exclui a culpabilidade do agente – Penas adequadamente fixadas, com elevações proporcionais nas três fases da dosimetria – Imperioso o regime inicial fechado, haja vista o "quantum" de pena, a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis – Recurso não provido.